Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709110-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Diante do pedido de ID no 77950373, defiro a suspensão do recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Aguarde-se na Secretaria. 3. As partes devem informar se foi celebrado Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), independentemente de nova intimação, sob pena de o recurso ser julgado no estado em que se encontra. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO